Tribunal: TJMT
Processo: 1060905-31.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060905-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE NEVES ZEFERINO - CPF: 074.452.681-70 (RECORRENTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROTESTO DE TÍTULO APÓS PAGAMENTO. MOMENTO DA REMESSA AO CARTÓRIO COMO MARCO DE LEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA SOBRE DATA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da concessionária de energia elétrica, reformando sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em razão de protesto supostamente indevido. O agravante sustenta que houve erro material na data do pagamento considerada na decisão monocrática, o qual teria sido anterior à efetivação do protesto, tornando-o, a seu ver, indevido.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material relevante na decisão monocrática ao indicar a data do pagamento da fatura; e (ii) definir se o protesto realizado após o pagamento, mas remetido anteriormente, configura ato ilícito indenizável.

3.

A decisão monocrática encontra amparo na Súmula nº 02 das Turmas Recursais de Mato Grosso, autorizando o relator a decidir monocraticamente quando houver confronto com jurisprudência dominante.

4.

A indicação equivocada da data do pagamento (10/01/2024 em vez de 24/01/2023) constitui mero erro material, sem repercussão na conclusão jurídica do julgado.

5.

A remessa do título ao cartório em 16/01/2023 ocorreu antes do pagamento pelo devedor em 24/01/2023, o que legitima o protesto, ainda que este tenha sido efetivado após a quitação.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, legitimamente encaminhado o título a protesto, o pagamento posterior impõe ao devedor o ônus de providenciar o cancelamento do registro mediante obtenção da carta de anuência.

7.

A existência de lapso temporal entre a remessa e a efetivação do protesto decorre do procedimento cartorário e não caracteriza ilícito por parte do credor.

8.

Inexistindo prova de recusa da concessionária em fornecer a carta de anuência, não se configura conduta ilícita passível de indenização.

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por FELIPE NEVES ZEFERINO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro material ao considerar que o pagamento da fatura ocorreu em 10/01/2024, quando, na verdade, o adimplemento teria se dado em 24/01/2023. Argumenta que, embora o envio do título ao cartório tenha ocorrido em 16/01/2023, o protesto somente foi efetivado em 26/01/2023, dois dias após o pagamento, razão pela qual entende ser indevido o protesto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025